Tribunal: TJPA
Processo: 0000048-96.2000.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000048-96.2000.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, JOSE DOS REIS COSTA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-96.2000.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADOS: FRANCISCO ALVES DE SOUZA E JOSE DOS REIS COSTA SALES

ADVOGADO: ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIDE PROCESSADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TESE ACERCA DO TEM FIRMADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N.º 1.604.412/SC. O PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É INICIADA COM O ENCERRAMENTO DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO OU APÓS DECORRIDO UM ANO, NA HIPÓTESE DE O JUIZ NÃO ESTABELECER PRAZO DE SUSPENSÃO (COM APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2º, DA LEI 6.830/80 – LEI DE EXECUÇÃO FISCAL), SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE OPEROU-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EM RAZÃO DE TER ULTRAPASSADO O PRAZO DE 3 ANOS ENTRE A DATA QUE SE ENCERROU A SUSPENSÃO E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 60 DO DECRETO-LEI N. 167 /67 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663 /66. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-96.2000.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADOS: FRANCISCO ALVES DE SOUZA E JOSE DOS REIS COSTA SALES

ADVOGADO: ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos Ação de Execução, movida em face de
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
e
JOSE DOS REIS COSTA SALES.

A inicial foi proposta em 20/03/2000, onde fora solicitado a penhora dos bens dos demandados (ID. 2741465).

Posteriormente, os devedores solicitaram o direito a nomeação do bem a ser executado (ID. 2741467 – Pág. 2). Nesse contexto, a instituição financeira rejeitou o imóvel oferecido, arguindo o descumprimento da ordem legal de bens (ID. 2741467 – Pág. 8).

Ato contínuo, em 06/05/2003, o banco exequente solicitou a suspensão da lide (ID. 2741467 - Pág. 22).

Nesse contexto, em 14/07/2003 o juízo singular realizou o seguinte pronunciamento:
‘’defiro o requerido e determino a suspensão da execução até que se localizem bens penhoráveis do(s) executado(s)’’
(ID. 2741467 - Pág. 24).

Certidão juntada pela secretaria judicial em 10/08/2010, concluindo os autos ao juízo de piso (ID. 2741467 - Pág. 25).

Sentença prolatada e publicada em 28/09/2010, o magistrado singular JULGOU EXTINTO O PROCESSO, em razão de considerar ocorrido a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO (ID. 2741468).

Apelação apresentada pela demandante (ID. 2741468), onde argumenta, que a sentença merece reforma integral e que seja determinado o retorno do feito em piso. Nesse sentido, alude que: 1) o feito se encontrava suspenso até o momento da prolação da sentença, motivo pelo qual inexistiria qualquer inércia do polo ativo e retomada do prazo prescricional; 2) não fora intimada para se manifestar após a suspensão do processo, sendo essa medida necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente; 3) subsidiariamente, que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios é medida desarrazoada, eis que o causídico da parte contrária pouco diligenciou no feito.

Contrarrazões não foram apresentadas, vide certidão (ID. 13775189).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-96.2000.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADOS: FRANCISCO ALVES DE SOUZA E JOSE DOS REIS COSTA SALES

ADVOGADO: ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ocorrida após o pedido de suspensão do processo.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o debate recursal circunda situação marcadamente de cunho processual sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a suspensão da lide ocorreu em 14/07/2003 (ID. 2741467 - Pág. 24). Nesse caminho, conforme a particularidade do caso, nota-se também que a sentença fora proferida sob a égide do CPC/73 (ID. 2741468).

Sobre essa situação e com o intuito de elucidá-la, é fundamental observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Incidente de Assunção de Competência processado no REsp nº 1.604.412/SC. Conforme o entendimento vinculativo, aplica-se em casos análogos a prescrição intercorrente em nas causas regidas pelo CPC/73. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes
: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Ora, aplicando-se o entendimento vinculante ao caso, verifica-se que a execução fora suspensa em 14/07/2003 (ID. 2741467 - Pág. 24) após pedido da instituição financeira (ID. 2741467 - Pág. 22) e sem prazo determinado, aproximando ao caso a incidência em analogia do termo inicial prescricional conforme o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980. Por essa razão, fixa-se termo inicial da contagem do prazo prescricional em 14/07/2004. Assim, findou-se em 14/07/2007 o prazo prescricional intercorrente da pretensão em tela, tendo em vista que nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 70.

Artigo 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Assim, reporta-se à Súmula 150 do STF:

Súmula 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Sobre a aplicação do prazo prescricional trienal ao caso, vejamos o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes.
2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Portanto, verifica-se que a suspensão da execução ocorreu em 14/07/2003 (ID. 2741467 - Pág. 24), não havendo qualquer manifestação da instituição bancária após tal medida, e somente em 28/09/2010, mais de 07 anos depois, o feito fora sentenciado, reconhecendo o juízo singular a prescrição intercorrente. Dessa forma,, a sentença foi acertada, uma vez que o prazo de suspensão não poderia ser estendido
ad eternum
, cabendo observar-se o lapso temporal de 1 ano de suspensão, retomando-se a contagem para fins de prescrição intercorrente a partir de então, de modo que no caso em tela operou-se a prescrição intercorrente, conforme já asseverado.

Considera-se, na presente oportunidade, mediante a apresentação de recurso de apelação, a devida manifestação da parte exequente acerca de fato impeditivo à ocorrência da prescrição intercorrente, não sendo necessário que se retome ao 1° grau a fim de que se observe a prévia intimação do exequente para
opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição,
caso contrário estaria sendo desmerecido o Princípio da duração razoável do processo, o Princípio da Celeridade e da Efetividade, de modo que os argumentos que visavam afastar a prescrição intercorrente foram devidamente apresentados por meio do recurso de apelação.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação mas NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023